Tribunal: TJDFT
Processo: 0752202-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752202-87.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZABETH GOMES LEITE APELADO: LOURIVAL ALVES ROCHA D E S P A C H O Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Ao compulsar os autos, verifica-se que a parte recorrente não informa o recolhimento do preparo, tampouco apresenta o referido comprovante (ID 77662620). Desse modo, não havendo notícia de que a parte esteja litigando sob o pálio da gratuidade de justiça, nem havendo requerimento neste sentido, determino a intimação da parte recorrente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. No mais, compulsando os autos, observo ainda que, em contrarrazões (ID 77662626), o executado/apelado argui a preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de ausência de interesse de agir e preclusão da matéria em debate. Para tanto, alega que “[a] controvérsia sobre a base de cálculo dos honorários foi definitivamente solucionada na impugnação ao cumprimento de sentença, mantida na sentença e reafirmada na decisão dos embargos de declaração. Operou-se preclusão consumativa e lógica (CPC, art. 507)”, o que resulta na “falta interesse-adequação: o pedido recursal não tem aptidão para produzir resultado útil, pois pretende rediscutir matéria preclusa” (págs. 2 e 3). Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator